Tribunal: TJBA
Processo: 8001503-86.2025.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001503-86.2025.8.05.0111

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: JOAO CEZAR INOUE ROSA

Advogado(s):JOAO CEZAR INOUE ROSA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. NOMEAÇÃO VÁLIDA. ATUAÇÃO EFETIVA EM PROCESSO CRIMINAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I
.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios Dativos ajuizada por JOÃO CEZAR INOUE ROSA, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 4.000,00, em razão da atuação do autor como defensor dativo em processo criminal (nº 0000441-31.2017.8.05.0111), diante da ausência de Defensoria Pública na Comarca de Itabela. A sentença reconheceu a efetiva prestação do serviço pelo autor e considerou razoável o valor arbitrado. O Estado apelante alegou ausência de necessidade da nomeação, incompetência do juízo criminal para fixação dos honorários, e excesso no valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a nomeação de defensor dativo diante da alegada existência de Defensoria Pública no Estado da Bahia; (ii) determinar se a via eleita e a tramitação da cobrança afastam eventual nulidade na fixação dos honorários; (iii) estabelecer se o valor arbitrado a título de honorários mostra-se proporcional à atuação desempenhada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de Defensoria Pública com atuação regular na Comarca de Itabela legitima a nomeação de defensor dativo, especialmente em processo de rito ordinário, diverso do Tribunal do Júri, não abrangido por grupos especializados.

A prestação jurisdicional estatal é indelegável, e a inexistência de defensor público na localidade não pode ensejar a prestação gratuita do serviço por advogado dativo, sendo dever do Estado assegurar a contraprestação nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994.

A presente Ação de Cobrança, tramitada sob o rito comum cível, permitiu ao Estado exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, sanando eventual vício formal e conferindo higidez ao título judicial formado.

A atuação do defensor dativo, embora diligente, deu-se em processo de baixa complexidade, com réu revel e prova essencialmente documental, o que justifica a redução do valor inicialmente arbitrado.

As tabelas da OAB têm caráter orientativo e não vinculam o magistrado, devendo os honorários ser fixados com base nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e na complexidade da causa, nos termos do Tema 984 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente pro
v
ido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8001503-86.2025.8.05.0111
, em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelado,
JOAO CEZAR INOUE ROSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, para reduzir o valor arbitrado a título de honorários advocatícios para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)